Tribunal: TJMT
Processo: 1004256-74.2023.8.11.0003
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1004256-74.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ELIZANGELA BARBOSA DA SILVA ROCHA - CPF: 038.604.736-70 (RECORRENTE), SILVANA CRISTINA HACK - CPF: 496.665.921-34 (ADVOGADO), QISTA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 36.583.700/0001-01 (RECORRIDO), LEONARDO PLATAIS BRASIL TEIXEIRA - CPF: 110.610.707-19 (ADVOGADO), DEYCIANNE DE SOUSA MAIA - CPF: 141.174.297-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1004256-74.2023.8.11.0003

Embargos de Declaração n.° 1004256-74.2023.8.11.0003

Embargante:

QISTA S.A. - Crédito, Financiamento e Investimento.

Embargada:
Elizangela Barbosa da Silva Rocha

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – INCONSISTÊNCIA NO SISTEMA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO PODE SER IMPUTADA AO CONSUMIDOR - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
-
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

Não há omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão traz amplo debate da matéria com conclusão jurídica, porém divergente dos interesses da embargante. A decisão combatida está fundamentada de forma adequada, logo, os aclaratórios não se prestam para rediscussão de julgado da Turma Recursal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1004256-74.2023.8.11.0003

Embargos de Declaração n.° 1004256-74.2023.8.11.0003

Embargante:

QISTA S.A. - Crédito, Financiamento e Investimento.

Embargada:
Elizangela Barbosa da Silva Rocha

RELATÓRIO

Embargos de Declaração de
QISTA S.A. - Crédito, Financiamento e Investimento.

Ação:
de Repetição de Indébito com Pedido de Indenização por Danos Morais.

Origem:
1º Juizado Especial de Rondonópolis-MT.

Sentença
(Id.

176565170)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando o recorrente ao pagamento em danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), e a restituir à recorrida o valor de R$ 244,31 (duzentos e quarenta e quatro reais e trinta e um centavos) a título de danos materiais, na forma simples.

Acórdão
(Id. 204628164): conheceu do recurso interposto por
QISTA S.A. - Crédito, Financiamento e Investimento
e deu-lhe provimento,
parcial provimento para reformar a sentença de origem para julgar improcedente o pedido de dano moral.

Embargos de Declaração
(Id. 206486693):

o embargante alega que existe omissão e/ou contradição no acórdão.

Contrarrazões:
Não apresentadas
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1004256-74.2023.8.11.0003

Embargos de Declaração n.° 1004256-74.2023.8.11.0003

Embargante:

QISTA S.A. - Crédito, Financiamento e Investimento.

Embargada:
Elizangela Barbosa da Silva Rocha

VOTO

A insurgência apresentada pelo embargante não procede, porquanto o acórdão não padece dos vícios elencados nos incisos I, II ou III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O inconformismo do embargante não se dá por omissão, contradição ou obscuridade, mas por mera insatisfação com o resultado do acórdão que contraria seus interesses.

O
decisum
está fundamentado de forma adequada, portanto, não se prestam os embargos declaratórios para o resultado pretendido.

Por essas razões, conheço dos embargos, pois, tempestivos, porém, REJEITO-OS

mantendo o acórdão em sua integralidade.

Diante do que dispõe o artigo 1.026, § 2° do Código de Processo Civil aplico multa à parte embargante, no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Transitado em julgado, retornem os autos ao juízo de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024